Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DOMICÍLIO DOS ALIMENTANDOS. PRIORIDADE E PROTEÇÃO ABSOLUTA DO ESTADO. JUIZ DE PROXIMIDADE REAL. DIREITO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. O domicílio ou a residência do alimentando é o competente para julgar as ações em que se pedem ou em que se ofertam alimentos (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ).
2. Qualquer conflito de competência em ações sobre direitos de crianças, adolescentes e jovens deve ser dirimido na perspectiva da proteção absoluta determinada pela Constituição Federal. Precedente deste Tribunal.
3. Em demandas que versem sobre guarda e alimentos em favor de criança e adolescente, ainda que consensual, deve prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), cabendo ao Juízo de proximidade real e não apenas formal (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ) a competência para o seu processamento e julgamento. Precedente deste Tribunal.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.